Tribunal: TJSP
Processo: 1007034-59.2024.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. A INTEGRALIDADE DA MATÉRIA CONTROVERTIDA FOI APRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.